Tribunal: TJMT
Processo: 1002289-07.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002289-07.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIO MARCIO ALVES DE JESUS - CPF: 702.183.911-10 (APELANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELADO), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), LUCAS THADEU PIERSON RAMOS - CPF: 037.510.369-46 (ADVOGADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - CPF: 014.991.321-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR RESTRIÇÃO INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO –RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ARTIGO 80, III DO CPC– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Caso em que a instituição financeira Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude dos descontos efetuados (contrato de empréstimo), uma vez que trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pela consumidora, além de sua Carteira de Identidade, comprovante de endereço e comprovante de transferência bancária, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

3. Verossimilhança das alegações da instituição financeira Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado aos autos é idêntica àquelas apostas nos demais documentos juntados aos autos.(...) (N.U 1000860-76.2019.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 08/06/2021).

No caso dos autos a litigância de má-fé tenho que é evidente a sua existência, pois a conduta da apelante se amolda ao previsto no art. 80, II do CPC, uma vez que, deliberadamente, o autor altera a verdade dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIO MARCIO ALVES DE JESUS

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais Por Restrição Indevida
no -1002289-07.2017.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,

que julgou improcedente o pleito autoral, condenado a parte autora ao pagamento de multa de
2% referente a litigância de má-fé, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrado em R$ 1.000,00, vez que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça.

O apelante alega, em síntese, que não possuía cartão de crédito da apelada e que à época dos fatos encontrava-se cumprindo executivo de pena pelos crimes de tráfico de drogas “em parte dos anos 2014 a 2018”.

Sustenta estar evidenciada a prática ilícita de “indevida inclusão do nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por alegada dívida que não comprovou possuir exigibilidade e, muito menos, comprovou de forma segura que o Recorrente contratou e é devedor, restando assim caracterizado o dano moral.”

Assevera que há elementos a ensejar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não havendo demonstração de que o apelante agiu com dolo, isto é, malícia processual destinada a fazer o juízo incidir em erro.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedente o pleito autoral, bem como a condenação da apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, na base de 20%.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do apelo e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, argumentando de que não reconhece o débito cobrado pela apelada e a existência de dano moral indenizável.

A ação foi proposta por apelante, pleiteando a declaração de inexistência de débito, a exclusão de seus dados dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Pois bem, a requerida demonstrou através do formulário de adesão (Id. 10770440) trazido no bojo da contestação, que o requerente aderiu o cartão de crédito da requerida com anuidade plano mais bônus, verificando ser inequívoca a semelhança entre a assinatura do termo apresentado e as demais assinaturas do autor, firmadas na procuração e em seu documento de identidade, acostados na inicial, os quais são os mesmos trazidos pela ré (Ids. 10770407 e 10770433).

Ademais, o autor não teve sequer o trabalho de protestar o formulário de adesão trazido pela requerida ou a assinatura registrada neste, presumindo serem válidas e verídicas as informações constantes no documento.

Desta forma, verifico que a ré se desincumbiu do ônus da prova e comprovou a existência de relação jurídica entre as partes oriunda de um contrato de adesão de cartão de crédito originário do débito negativado.

De outra banda, não coaduno quanto a alegação da parte autora de que o estava preso durante o período, posto que não trouxe aos autos documentos necessários para averiguação da afirmação, qual seja, data do cumprimento de mandado de prisão e do alvará de soltura, trazendo tão somente informações dentro do próprio corpo da impugnação acerca das guias de execução penal e eventual ofício expedido, onde o juízo de execução penal solicita atestado carcerário do autor. (...)

Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a ação, e entendo como justo condenar a parte requerente ao pagamento da multa de 2% do valor da causa referente à litigância de má-fé, com fundamento no artigo 17, II, c/c artigo 18, ambos do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora a pagar as custas e despesas processuais, bem assim os honorários advocatícios, que hora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC. A execução da verba de sucumbência está subordinada ao disposto no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil. (...) (ID. 90704488).

O apelante nega que tenha firmado contrato com a instituição financeira apelada. Contudo, é possível depreender dos autos que o formulário de adesão ao cartão de crédito e da nota de compra contém assinatura que coincidem com a firmada na procuração constante nos autos (ID. 90704453, 90704456 e 90702496 - Pág. 3).

Importa ainda destacar que o endereço constante nas faturas de cartão de crédito emitida pela apelada consigna o mesmo endereço, apontando na exordial, como sendo do apelante.

Quanto à alegação de que não teria realizado a compra geradora do débito discutido, vez que estaria cumprindo executivo de pena, tem-se que a operação realizada no dia 28/01/2016 (ID. 90704456), enquanto os fatos ensejadores da condenação se deram em 04/02/2016 (ID. 90704490 - Pág. 11).

Para além disso, o formulário de adesão ao cartão de crédito foi acompanhado de cópia colorida do RG do apelante, sendo a cópia apresentada com a inicial preta e branca.

Assim, constatado ter sido o negócio jurídico, que se busca nulidade, firmado pelo Apelante, com a contraprestação por parte do Apelado destinada àquela, acertada a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, não merecendo qualquer reparo.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS - ASSINATURAS IDÊNTICAS - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente DORALINA DA SILVA CEZAR postula reparação por danos morais e declaração de inexistência dos débitos, em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundas de operação de crédito não contratado com a instituição bancária, ora Recorrida, pleiteando a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados e reparação por danos morais.

2. Caso em que a instituição financeira Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude dos descontos efetuados (contrato de empréstimo), uma vez que trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pela consumidora, além de sua Carteira de Identidade, comprovante de endereço e comprovante de transferência bancária, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

3. Verossimilhança das alegações da instituição financeira Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado aos autos é idêntica àquelas apostas nos demais documentos juntados aos autos.

4. Assim sendo, diante do arcabouço probatório realizado no feito e verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, competia a consumidora comprovar o regular adimplemento dos débitos contraídos perante a instituição financeira.

5. Evidente a tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. (N.U 1000860-76.2019.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 08/06/2021).

Outrossim, a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé deve ser mantida, uma vez que este, deliberadamente, alterou a verdade dos fatos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021